Tribunal: TJDFT
Processo: 0733316-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por agredir sua ex-companheira com uma chave de fenda na região da orelha, causando lesões comprovadas por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa por ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
4. Os depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial apresentam consistência e convergência quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
5. O laudo de exame de corpo de delito confirma a existência das lesões e se mostra compatível com a narrativa da vítima.
6. O conjunto probatório demonstra que o réu, em contexto de relação doméstica e após discussão, agiu de forma consciente ao agredir a vítima com instrumento perfurante, evidenciando o dolo na conduta.
7. Inexiste suporte fático para o reconhecimento de modalidade culposa, pois não se identifica comportamento negligente, imprudente ou imperito, mas ação intencional.
8. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, mantém-se a condenação nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A compatibilidade entre o laudo pericial e a narrativa da vítima reforça a comprovação da materialidade e da autoria delitiva. 3. A agressão com instrumento apto a causar lesão, em contexto de conflito, evidencia o dolo e afasta a desclassificação para modalidade culposa.